Tribunal: TJMT
Processo: 1029723-29.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029723-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DA SILVA - CPF: 544.888.931-04 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PREJUDICADA – MÉRITO –

EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029723-29.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO:

FERNANDO CESAR DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida de recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral e
n.
1029723-29.2021.8.11.0002
, julgou parcialmente procedente, convertendo o empréstimo via RMC em consignado simples, havendo a devolução do saldo, ocorrer em sua forma simples, bem como condenando o ente bancário ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais. Por fim, fixou a sucumbência em 1
0% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 207138369).

Em suas razões recursais (Id. 207138371), o banco
BANCO BMG S.A
,
argui a preliminar de mérito, quanto a decadência e prescrição da presente ação, pontuando que
“passados mais de 07 (sete) anos do contrato firmado, a parte Recorrente veio em juízo requerer a anulação do negócio jurídico. Desta forma, há de se observar que deve ser declarada a prescrição de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”.

Em mérito, aduz a regularidade da contratação, pontuando que o autor sabia de todos os termos do pactuado, apresenta o contrato para tanto.

Ao continuo, verbera que os valores foram depositados na conta do recorrente, asseverando que “
no caso da contratação de cartão de crédito consignado que o eventual depósito de valores na conta de titularidade da parte contratante não pode servir de embasamento para condenação do Banco Apelante, sob a justiça de engano na contratação”.

Outrossim, saliente a inexistência de dano matérias, bem como inexistência de danos morais ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Ao arremate, pugna como marco inicial da correção monetária do dano moral e material, à data do arbitramento.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 207511673.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 207138375), em resumo, pelo desprovimento do recurso de apelação, a rigor a majoração do ônus sucumbencial.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quanto a preliminar de prescrição da ação, entendo por prejudicada.

Isto porque, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica da ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional ou decadencial.

Assim sendo, postergo a prejudicial à análise do mérito recursal.

Como denota-se dos autos, a relação entabulada é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em mérito, hei por reformar o decidido.

Compulsando o caderno processual, constata-se que a instituição financeira junto no Id. 207138342 o contrato muito bem delimitado e a respectiva Cédula de Crédito Bancário constando em seu tópico “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, o contrato esta devidamente assinada e, pela simples leitura, com informações detalhadas e precisas do negócio jurídico entabulado, inclusive no que se refere à adesão ao cartão de crédito consignado.

Destarte:

Verifica-se também, a negritada cláusula dispondo que o empréstimo via RCM ocorreria via desconto em folha de pagamento, outrossim, o banco recorrente acostou aos autos, o comprovante de transferência bancaria (Id. 207138340):

Nesse diapasão, não procede a alegação de desconhecimento da contratação, porquanto além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado diversos valores na conta corrente do mesmo.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, conforme demonstrado aos autos, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Ao arremate, não constatado qualquer abusividade contratual, deve ser afastada a repetição do indébito, bem como o dano moral.

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Por derradeiro, inverto a sucumbência a parte autor/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024